Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-81.2017.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004085-81.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLEY APARECIDA FRANCISCHETTI - CPF: 530.857.449-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (APELADO), JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO - CPF: 871.050.471-00 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES BEZERRA - CPF: 017.127.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA BITTENCOURT - CPF: 605.011.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOMES BEZERRA - CPF: 840.432.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BEZERRA - CPF: 830.784.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEJAIR DOS REIS BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPERTINÊNCIA – NÃO EXISTÊNCIA DE DOAÇÃO – IMÓVEL QUE FOI OBJETO DE TESTAMENTO EM FAVOR DA EMBARGANTE – IMÓVEL QUE PERTENCE À HERANÇA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.997 DO CC – HERANÇA QUE RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SERIA SUFICIENTE PARA SALDAR A DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1997 do CC estabelece que
“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

2- A despeito de a apelante dizer que o imóvel objeto de litígio foi doado pelo falecido, vê-se que, em verdade, foi deixado por testamento.

3- Por mais que o imóvel tenha sido destinado a testamento, isso não altera a regra do art. 1997 do CC, já que, apenas depois do acertamento das dívidas do falecido é que se passa à etapa de distribuição, não havendo óbice à penhora sobre este bem, destinada a cobrir o que deve o
de cujus
.

4- Não existe qualquer avaliação a fazer saber de tal fato, não se podendo presumir que o imóvel objeto da ação originária seria suficiente ao pagamento da dívida do falecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021